Tribunal: TJDFT
Processo: 0782574-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAESB. MULTAS POR IMPEDIMENTO DE CORTE. ADMISSIBILIDADE. CONTAS EM ATRASO. REGULARIDADE. PROTESTOS. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida a abster-se de efetuar a suspensão do fornecimento de água, de retirar as anotações de protesto e declarar a nulidade da multa de impedimento de corte.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82263675). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82263681).
3. Na origem, o autor narrou que era usuário do serviço de fornecimento de água da unidade consumidora vinculada ao imóvel situado na Vila Planalto, em Brasília/DF, e que, nos meses de junho e agosto de 2025, recebeu faturas com cobrança de multas de "impedimento de corte", nos valores aproximados de R$ 2.167,26 e R$ 1.195,25, que reputou indevidas, por inexistir qualquer informação prévia de que o hidrômetro estivesse em local inapropriado ou inacessível. Alegou que o imóvel permanecera fechado por mais de dois meses em razão do falecimento de sua filha de sete anos, de modo que a ausência de acesso ao hidrômetro decorrera de situação de luto e não de conduta dolosa ou culposa voltada a obstar o corte. Sustentou a existência de treze faturas em atraso, inclusive de período anterior, bem como mais de dez protestos em cartório relacionados à mesma inscrição, cujo custo para cancelamento superaria, em alguns casos, o próprio valor das contas, o que caracterizaria abuso no exercício do direito de cobrança e inviabilizaria a regularização do débito. Afirmou que apresentou reclamação administrativa à concessionária e à agência reguladora, sem solução satisfatória, e que as cobranças violariam o Código de Defesa do Consumidor, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana. Pontuou, por fim, que o risco de suspensão de serviço essencial de água, diante de multas e encargos que reputou ilegais, justificaria a tutela de urgência e a declaração de nulidade das sanções e dos protestos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que houve erro de premissa na sentença ao admitir a legitimidade das multas apenas com base na existência de débitos pretéritos e no fato de o imóvel estar fechado, sem observar o devido processo legal administrativo e as normas regulatórias da ADASA sobre a necessidade de aviso prévio escrito e comprovado antes da suspensão de serviço essencial. Alegou nulidade do ato administrativo por ausência de comprovação de notificação prévia para corte, afirmando que caberia à concessionária demonstrar, documentalmente, o cumprimento das exigências formais. Defendeu que o fechamento do imóvel decorreu de força maior, consubstanciada no período de luto pelo falecimento de sua filha, afastando o dolo ou a má-fé necessários à configuração da infração de impedimento de corte, e que a imposição de sucessivas multas em curto espaço de tempo caracterizaria bis in idem e onerosidade excessiva. Pontuou que os vários protestos e os altos custos cartorários para cancelamento impedem o pagamento do consumo efetivo e configura abuso de direito. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade das multas de impedimento de corte das faturas de junho e agosto de 2025, determinar a reemissão das contas sem as penalidades e encargos correlatos, ordenar a baixa dos protestos vinculados à inscrição discutida e condenar a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma recursal consiste em definir se é cabível a declaração de nulidade das multas aplicadas a título de impedimento de corte e dos protestos respectivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à alegada nulidade do ato administrativo por ausência de aviso prévio para suspensão do fornecimento, observa-se que a controvérsia submetida a exame não versa propriamente sobre a efetiva interrupção do serviço de água, mas sobre a cobrança de multas decorrentes de tentativas frustradas de corte, motivadas por inacessibilidade ao hidrômetro no endereço do recorrente. A sentença de primeiro grau consignou a existência de diversas contas em atraso, bem como de reiteradas idas de funcionários da concessionária ao imóvel para fins de suspensão do fornecimento, frustradas em razão de se tratar de local fechado, circunstâncias que, de acordo com a narrativa do próprio autor, foram por ele percebidas e motivaram reclamação administrativa, o que afasta a tese de completa ausência de ciência sobre o procedimento de cobrança e de adoção de medidas tendentes ao corte.
7. Ainda que o recorrente sustente que caberia à concessionária comprovar o envio de aviso prévio específico e escrito, com antecedência mínima, a inversão do ônus da prova, em matéria de consumo, não afasta o dever mínimo do consumidor de trazer aos autos elementos que fragilizem a presunção de legitimidade do ato administrativo, como contradições nos documentos apresentados, demonstrativos de pagamento ou comunicações formais que evidenciem irregularidade manifesta no procedimento. No caso concreto, os autos revelam, ao contrário, a admissão expressa de inadimplência prolongada, a juntada de históricos de cobrança e de atendimento, bem como de documentos que comprovam a presença reiterada de prepostos no local, sem êxito no acesso ao equipamento de medição, o que corrobora a regularidade, em linhas gerais, da atuação administrativa e afasta a pretensão de nulidade automática das sanções. Não é crível que o consumidor, ciente da sua inadimplência referente a treze meses de consumo de água, não tenha a percepção de que o serviço será suspenso.
8. No que diz respeito ao argumento de força maior decorrente do luto pelo falecimento da filha do recorrente, não se desconhece a gravidade da situação relatada, nem o impacto emocional decorrente de fato tão doloroso na organização da vida cotidiana. Contudo, a disciplina dos serviços públicos essenciais, notadamente em regime de concessão, assenta-se em critérios objetivos de prestação e de cobrança, regidos por normas técnicas e regulatórias que não autorizam, na ausência de previsão legal específica, o afastamento da responsabilidade do usuário pelo mero fechamento do imóvel, sem comunicação formal à concessionária para suspensão ou alteração do serviço. O motivo subjetivo que levou ao não acesso ao hidrômetro não tem o condão de desnaturar a configuração de inadimplência nem de transferir para a coletividade o ônus de manter, indefinidamente, uma unidade consumidora inacessível sem a observância dos trâmites previstos em regulamento.
9. A alegação de bis in idem na aplicação das multas não se sustenta, pois os documentos juntados aos autos demonstram que as penalidades foram registradas em momentos distintos, após sucessivas tentativas de acesso ao hidrômetro, refletindo eventos autônomos de impedimento e não mera repetição sancionatória pela mesma ocorrência. Os valores e a forma de incidência das multas decorrem de regras tarifárias e regulatórias próprias do setor de saneamento, que gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastadas mediante prova robusta de desconformidade com a norma legal, o que não se verificou nos autos.
10. No que tange aos protestos, o próprio recorrente reconhece a existência de múltiplas faturas em aberto e demonstra, por meio de orçamentos cartorários, que buscou informações sobre os custos para cancelamento, sem, contudo, infirmar a origem contratual dos débitos levados a protesto. O protesto de títulos representativos de dívida oriunda de prestação de serviço regularmente contratado constitui meio previsto em lei para satisfação do crédito, sendo certo que a discussão sobre a legalidade de parcelas específicas não torna, por si só, ilícito o encaminhamento dos títulos a cartório.
11. Nessas condições, não há vício de legalidade no procedimento adotado pela concessionária, tampouco demonstração suficiente de abuso no direito de cobrança ou de onerosidade excessiva que extrapole os limites da regulação setorial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.